Tribunal: CARF
Processo: 11030.720049/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.720049/2007-26
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.682 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NILO AFONSO BRANDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. No mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes
e Regis Xavier Holanda que davam provimento. Manifestou intenção em apresentar declaração
de voto o conselheiro Mario Hermes Soares Campos.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Em sessão plenária foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se o
Acórdão assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.720049/2007-26
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.682 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.720049/2007-26

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DE
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). REQUISITO FORMAL.
PARECER PGFN/CRJN° 1.329/2016.
Comprovada a existência de áreas de preservação permanente, a ausência de ADA
protocolado no Ibama não deve ser impeditiva à sua exclusão da área tributável do
imóvel rural. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior
Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional. Não há racionalidade para a
atuação divergente da administração tributária, com decisões que possam
impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer uma Área de Preservação Permanente - APP de
275,5 ha, implicando a alteração também das áreas utilizadas na atividade rural,
reduzindo-as para: área de produtos vegetais - 809,5 ha e área de pastagens - 160,5
ha. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator),
Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto que negavam provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex
Friess.”

02 - Cientificado do Acórdão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, com
fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015, visando rediscutir “ser imprescindível a comprovação da área de preservação
permanente mediante apresentação de ADA, não havendo possibilidade de que este seja
suprido por laudo”.
03 - Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme Despacho de
Admissibilidade. Em seu apelo, a Fazenda Nacional alega, em síntese:
a) A questão controversa diz respeito à isenção sobre a área apontada como sendo de
preservação permanente, considerada comprovada mediante a apresentação de laudo;
b) Entende-se, contudo, que não há respaldo para o deferimento da redução do ITR a pagar
correspondente à área de preservação permanente declarada, em face da ausência de
apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA), meio comprobatório adequado,
anteriormente ao início da ação fiscal.;
c) O primeiro ponto a se deve destacar é que o citado dispositivo legal trata de concessão de
benefício fiscal, razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo com o art. 111
da Lei no 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional.
d) Assim, para efeito de exclusão das áreas de preservação permanente da incidência do
ITR, é necessário que o contribuinte comprove o reconhecimento formal específica e
individualmente das áreas protocolizando requerimento de ADA perante o IBAMA, ou em
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.682 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.720049/2007-26

órgãos ambientais delegados por meio de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir
do término do prazo fixado para a entrega da declaração.;
e) Assim, a obrigatoriedade de apresentação do ADA é exigência que decorre da legislação
tributária e encontra previsão expressa no art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938/81, em vigor a
partir de 27/12/2000. Com efeito, aplica-se ao ITR do exercício de 2001 e seguintes, tal
como é o caso dos autos.
04 - Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário e do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento o contribuinte não apresentou
contrarrazões recursais, fato certificado nos autos.
05 – Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos S2.FJCR.0821.REP.001, sendo esse o relatório do
necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

06 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade. Não foram apresentadas contrarrazões pelo contribuinte.

Mérito

07 – Iniciando pela análise da decisão recorrida, verifico que para dar provimento
ao recurso voluntário no ponto objeto do presente recurso o voto vencedor indica os seguintes
fundamentos, verbis:
“Em resposta à intimação da autoridade fiscal, o contribuinte apresentou laudo do
imóvel rural com a avaliação do valor da terra nua para o exercício. Na mesma
oportunidade, solicitou a correção da área de preservação permanente declarada de
47,0 ha para 275,5 ha, conforme laudo do engenheiro agrônomo (fls. 13/14).
A autoridade fiscal responsável pela revisão da declaração alterou, com base no laudo
apresentado, o valor da terra nua originalmente declarado, porém não se manifestou
sobre o pedido de correção da área de preservação permanente, mantendo a área
declarada de 47,0 ha (fls. 02/05 e 27/64).
Antes da notificação do lançamento, a retificação da declaração por iniciativa do
próprio contribuinte, quando vise a aumentar a área de interesse ambiental declarada
com a finalidade de reduzir ou excluir o imposto, é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde.
(...) omissis
Ao apreciar a matéria, o acórdão de primeira instância justificou que o laudo juntado
aos autos indicava de uma área de preservação permanente genérica, com descrição
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.682 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.720049/2007-26

insuficiente para fins de demonstrar a existência de 275,5 ha. Adicionalmente,
assinalou a falta de entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama,
fato impeditivo para reconhecer a isenção da área de interesse ambiental (fls.
145/153).
(...) omissis
Pois bem. Em primeiro lugar, entendo que o laudo técnico, subscrito pelo engenheiro
Sandro Al-Alam Elias, CREA 128.845/RS, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), correspondente ao exercício de 2003, apoiado em
levantamento feito pelo tecnólogo de construção civil Adriano Miotto, CREA
63.453/RS, é documento hábil e idôneo para atestar a área de preservação permanente
de 275,5 ha no imóvel rural denominado de “Fazenda dos Coqueiros” (fls. 27/64 e
116/117).
É bem verdade que o laudo poderia detalhar a localização e as características das
áreas de preservação permanente do imóvel rural, a partir da reprodução em mapas,
como questionou a decisão de piso. Em contrapartida, não se pode esquecer que o
engenheiro responde civil, penal e administrativamente pelos eventuais dados
inverídicos relacionados ao seu trabalho, quando provada a intenção dolosa.
A propósito, o trabalho realizado pelo profissional habilitado é capaz de gerar
confiança sobre os resultados nele registrados. Ao mesmo tempo em que aferiu uma
área de preservação permanente maior que a declarada (47,0 ha p/ 275,5 ha), reduziu
a área utilizada com culturas (850,0 ha p/ 809,5 ha) e a área utilizada com pastagens
(372,0 ha p/ 160,5 ha), demarcou uma área imprestável para a atividade rural de 63,90
ha e confirmou, ao final, a subavaliação do preço de mercado das terras declarado,
apurado na data do fato gerador do imposto (fls. 04 e 50).
Via de regra a exigência do ADA é aplicável a qualquer área de interesse ambiental,
como condição para fruição da exclusão de tais áreas da tributação do imposto,
permitindo o controle e a verificação delas pelo órgão nacional responsável pela
proteção do meio ambiente.
Porém, há vários precedentes do Poder Judiciário, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que reformulou o Código Florestal,
pela desnecessidade da apresentação do ADA para o reconhecimento do direito à
isenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal.
Nessa lógica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), órgão responsável
pela defesa em juízo do crédito tributário da União, elaborou o Parecer PGFN/CRJ no
1.329/2016, com fundamento no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo
qual dispensa a contestação e a interposição de recursos nas demandas judiciais que
versem sobre a necessidade de apresentação do ADA para fins do reconhecimento do
direito à isenção do ITR em áreas de preservação permanente e de reserva legal,
relativamente a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012.
Tal orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional (art. 2o, incisos V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN
no 502/2016).
Não pairam dúvidas sobre inexistir vinculação obrigatória deste colegiado ao Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016. Por outro lado, não há racionalidade para a atuação
divergente da administração tributária com respeito ao tema, com decisões que possam
impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.682 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.720049/2007-26

Uma vez comprovada a existência de áreas de preservação permanente, a ausência de
apresentação do ADA não deve ser impeditiva à sua exclusão da área tributável do
imóvel rural. Dessa forma, fica mantida a coerência com a conduta que seria adotada
pela Fazenda Pública caso o interessado optasse por levar a questão controvertida à
apreciação do Poder Judiciário.
Por último, é dever ressaltar um ponto importante, dado que o laudo técnico apurou
uma distribuição diferente para as áreas do imóvel rural. Aliás, o contribuinte na
impugnação concordou parcialmente com o lançamento do imposto suplementar,
acrescido de juros de mora e multa, inclusive com pedido de parcelamento, elaborando
demonstrativo de apuração (fls. 134).
Em vista disso, é necessário conciliar a área de preservação permanente de 275,5 ha
com as áreas utilizadas pela atividade rural, que totalizam 970,0 ha, segundo o laudo
apresentado, de modo que não se extrapole a área total do imóvel rural e,
principalmente, respeite-se a matéria em litígio, impugnada pelo contribuinte.
Portanto, cabe reconhecer uma área total de preservação permanente de 275,5 ha, ao
mesmo tempo em que se reduz: (i) a área de produtos vegetais de 850,0 ha para 809,5
ha; e (ii) a área de pastagens de 372,0 ha para 160,5 ha.”

08 – Tal matéria é bem conhecida por essa C. Turma e no caso, entendo pelo
desprovimento do recurso especial da Fazenda Nacional e por economia processual, adoto como
razões de decidir o voto do I. Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci no Ac. 9202-009.560
de 26/05/2021
Depois de reiterados julgamentos, do STJ, favoráveis aos contribuintes a
respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer
contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos
termos do art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência com o caso
concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte
de Justiça, à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições
abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro
de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela,
para fins tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão
da isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por
homologação, sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de
declaração, bastando apenas que o contribuinte informe a área de reserva
legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois
tal área se localiza a olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.682 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.720049/2007-26

13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo
do item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à
jurisprudência apresentada anteriormente, passando o resumo a ter a
seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento
que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação
(mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional
contestar ou recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação
anterior à Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000 (que deu nova redação
ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de dezembro de 2000), se a discussão
referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese,
estabelecer a obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi
superada pela jurisprudência do STJ, de tal maneira que o citado Parecer
PGFN é elucidativo nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de
ser inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR em área de preservação permanente e de reserva legal, dado
que tal obrigação constava em ato normativo secundário – IN SRF no 67, de
1997, sem o condão de vincular o contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão
do ADA, de modo que, a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia
estar esvaziado. Dispõe o referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000,
a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da
Lei no 9.393, de 1996, o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à
prévia comprovação do contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.682 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.720049/2007-26

prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam
as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo
de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente
desobriga o contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por
ocasião da entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência
em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor
do § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA
é inexigível, tendo, ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 2000, pois não foram encontradas decisões
enfrentando esse regramento. Além disso, registrou que, como o dispositivo é
norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que
trataram do tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão
vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do
art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei
no 10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ
continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10
da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido
antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em
juízo a obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção
do ITR, diante da pacificação da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe
a representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e
administrativa dos créditos tributários e não tributários e no assessoramento e
consultoria no âmbito do Ministério da Economia, manifestou-se, expressa e
textualmente, no sentido de que é incabível discutir a apresentação do ADA
para a não incidência do ITR sobre a APP e a ARL, diante da pacificação da
jurisprudência do STJ. Vale observar, ademais, que tal questão também está
pacificada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o
seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório
Ambiental - ADA para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto
Territorial Rural - ITR. Todavia, para o gozo da isenção do ITR no caso de
área de "reserva legal", é imprescindível a averbação da referida área na
matrícula do imóvel.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.682 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.720049/2007-26

É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a
respeito dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos
critérios heurísticos de vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade
orientadora; inserção em uma cadeia de entendimento uniforme e capacidade
de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da
decisão. Sua força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é
inerente, mas da sua pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há
decisões sem força vinculante formal, mas que indicam a pretensão de
permanência ou a pouca verossimilhança de futura modificação. Decisões do
Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão Plenário, do Superior
Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela Seção
Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que
dificilmente serão modificadas, bem como uma presunção formal de correção,
em virtude da composição do órgão prolator, que cria uma espécie de “base
qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do
Regimento Interno deste Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência
reiterada e orientadora da 1a Seção daquele Tribunal tem força normativa
material, tanto que culminou com a edição do Parecer PGFN/CRJ 1329/2016
(vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua observância até
como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o
consequente princípio da proteção da confiança.

09 - No caso concreto, vê-se que a Fazenda Nacional não questiona a existência
efetiva da área de preservação permanente, a qual está comprovada por Laudo Técnico. Segundo
a recorrente, entretanto, além da comprovação da área, deveria ser apresentado Ato Declaratório
Ambiental. E em vista de tal entendimento estar superado diante das decisões do E. STJ nesse
sentido reconhecida pela própria Fazenda Nacional, entendo pelo desprovimento do recurso
especial.

Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.682 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.720049/2007-26

Declaração de Voto
Conselheiro Mario Hermes Soares Campos
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, o tema vem
sendo objeto de diversas discussões no âmbito deste Conselho.
A posição majoritária da Turma de Julgamento onde me encontrava como
Conselheiro Titular (2a Turma Ordinária / 2a Câmara / 2aSejul) era no sentido de que o ADA não
seria elemento obrigatório e essencial para comprovação da área isenta ao ITR, podendo ser
comprovado por meio de outros elementos. Nesse sentido, o Acórdão 2202-006.961 (2a Turma,
da 2a Câmara da 2aSeção de Julgamento), sessão de 08/07/2020, que apresenta a seguinte
dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
recurso para reconhecer 240,93 ha a título de área de preservação permanente, e 819,18
ha a título de área de reserva particular do patrimônio natural, vencidos os conselheiros
Mário Hermes Soares da Fonseca e Ricardo Chiavegatto de Lima, que deram
provimento parcial em menor extensão
Tal posicionamento é justificado em decorrência de interpretação consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, quanto à impossibilidade de tal exigência para fatos geradores
anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo Código Florestal). Também
contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002,
pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art. 19A da referida lei, os
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões, adotar o entendimento a
que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), entre outras, na hipótese de:
- tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior
Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas
competências, quando:
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional.
Em que pese ainda não haver, no que se referre à alínea “b”, uma especificação
de que forma deva ocorrer a manifestação da PGFN quanto às referidas matérias, no Parecer
PGFN/CRJ/No 1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da “Lista
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.682 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.720049/2007-26

de Dispensa de Contestar e Recorrer” para os representantes daquele Órgão (conforme item 34
do Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016):
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Oportuno destacar os principais fundamentos do citado Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016, quanto à desnecessidade de apresentação de ADA para fins de isenção tributária do
ITR para área de preservação permanente:
(...)
11. Com efeito, os precedentes do STJ que estabelecem a desnecessidade de
apresentação de ADA para fins de gozo da isenção tributária do ITR, seja para
reconhecimento de área de reserva legal, seja para a área de preservação permanente,
justificam que tal obrigação constava somente em ato normativo secundário – IN SRF
no 67, de 1997, não tendo o condão de vincular o contribuinte, in verbis:
(,,,)
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(...)
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
(...)
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.682 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.720049/2007-26

de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
(i) a necessidade ou não de prova da averbação da reserva legal como condição para a
concessão da isenção do ITR;
(ii) a necessidade ou não da averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR; e
(iii) a necessidade ou não de apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR em área de preservação permanente e de reserva legal.
15. Em razão disso, propõe-se que seja dada nova redação à Observação do item 1.25,
“a”, da Lista de contestar e recorrer, com vistas a alinhá-la às conclusões mencionadas
acima:
(...)
Nesses termos, não obstante a ausência de clara regulamentação da matéria entre
os Órgãos envolvidos, mas considerando a manifesta posição da PGFN, no sentido de
impossibilidade de reversão do decidido e dispensa de contestação ou recurso, em julgados
envolvendo a questão, à vista da posição majoritária da citada Turma 2202 (onde exercia o
mandato de conselheiro titular), tenho deixado de considerar como necessários o registro na
matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito de exclusão da área de
preservação permanente no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os demais requisitos
necessários ao reconhecimento de tais áreas.
Registro que em tais julgados vinha me abstendo de minha posição pessoal, que se
apega aos estritos termos da Lei, onde há expressa determinação de averbação do ADA junto ao
IBAMA, de sorte que reservo a possibilidade de alteração de tal posicionamento em futuras
análises/julgamentos atinentes ao tema.
São esses os esclarecimentos que julgo pertinentes a justificar a presente
declaração de voto.

Conselheiro Mario Hermes Soares Campos

Fl. 234
DF CARF MF
Original